Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705105-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, MAURO SENA GONCALVES, JULIANA SENA GONCALVES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MAURO GONCALVES AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SENA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (0718332-96.2023.8.07.0001), que determinou à imobiliária que passasse a depositar em uma conta judicial vinculada ao feito os alugueis dos imóveis de titularidade do espólio, nos seguintes termos (ID 221514325 dos autos principais): “Em atenção ao pedido de informações formulado pela imobiliária Accioly Imóveis, conforme ID 221501267, confiro FORÇA DE OFÍCIO ao presente despacho e esclareço que: 1. Em relação aos imóveis localizados na 1) AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS, QUADRA 102, LOTE 405, APT. 407 EDIFÍCIO MORADA NOBRE, ÁGUAS CLARAS – DF, CEP: 71906-500; 02) CSA 02 LOTE 06 APARTAMENTO 501 ED. SOPRASASSO – TAGUATINGA- DF CEP 72015-025; 03) QE 34 CONJUNTO A CASA 04 GUARÁ II, BRASÍLIA-DF, CEP. 71.065-012, esclareço que os alugueis referente a tais imóveis deverão ser integralmente depositados em conta judicial vinculada ao presente processo, considerando que são bens do espólio (registrados em nome do falecido JOSE MAURO GONCALVES), conforme preconiza o art. 2.020, CC. 2. Já em relação ao imóvel localizado na SQS 404 BLOCO Q APARTAMENTO 103 – ASA SUL – BRASÍLIA-DF, CEP 70.238-170, não localizei nos autos a certidão de matrícula ou outro documento capaz de aferir a sua titularidade. Sendo assim, determino que o inventariante, no mesmo prazo conferido pelo despacho de ID 219707388, junte aos autos a respectiva certidão de matrícula, de forma a viabilizar a correta prestação dos esclarecimentos solicitados por parte da imobiliária que o administra. Por fim, esclareço à viúva meeira e ao inventariante que, nos termos do já mencionado art. 2.020, CC, os frutos percebidos referente aos alugueis de imóveis de titularidade do espólio deverão ser trazidos ao acervo de bens. Nesse sentido, deverão depositar em conta judicial vinculada ao presente feito todos os valores já recebidos de alugueis até o momento, bem como diligenciar para informar as imobiliárias que fazem a gestão dos imóveis que procedam ao depósito dos alugueis vincendos numa conta judicial vinculada a este processo.”. Grifo no original Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 222907595). Os agravantes sustentam, em suma, que, na qualidade de meeira, a Sra. Maria de Fátima tem direito à metade dos aluguéis e que sua subsistência depende do recebimento de tais valores. Alegam o seguinte: “...o principal objetivo do presente agravo de instrumento é garantir que a companheira meeira não fique dependente de autorização judicial para fazer jus aos valores que já lhe pertencem por direito e que lhe garantem a subsistência. O que se busca resguardar é que a companheira meeira tenha acesso direto ao valor que lhe é devido, sem depender do inventariante para o recebimento de quantias que lhe são exclusivas. Isso se justifica, pois é evidente que qualquer questão que dependa do inventariante — especialmente a liberação de valores à viúva — será tratada com morosidade e inércia, como já tem ocorrido ao longo do processo. Ademais, não há qualquer justificativa para que a viúva seja compelida a depositar valores que não integram o acervo de bens a serem inventariados, sob pena de usurpação de valores que são única e exclusivamente de sua propriedade.” (ID 68710403, Pág.10). Em sede de antecipação de tutela, aduzem a existência do periculum in mora e o fumus boni iuris, visto que “depósito judicial integral dos aluguéis impõe restrições indevidas sobre valores que não fazem parte do acervo hereditário além de comprometer sua subsistência.”. Requerem, assim, “o repasse de 50% dos valores dos aluguéis à agravante, em respeito ao seu direito de meação, conforme determina a legislação vigente”. No mérito requerem seja confirmada a antecipação de tutela. O preparo foi realizado regularmente (ID 68710406). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em questão, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que a agravante MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SENA é meeira e possui direito ao recebimento de 50% do valor dos alugueis, não havendo discussão acerca da união estável. Neste sentido: "1. “A meação não se confunde com a herança. A herança consiste no conjunto de bens deixados pela pessoa falecida aos seus herdeiros. A meação refere-se à metade dos bens que compõem o patrimônio comum do casal” (Acórdão 1795160, 07071655820238070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024)." Ademais, é de se considerar o periculum in mora, em razão de se tratar de verba alimentar, no sentido de que os alugueis servem para a subsistência da agravante. Nesse contexto, mostra-se razoável atender o requerimento da viúva/meeira no sentido de que seja autorizada a retenção de sua meação, com depósito pela imobiliária em conta do Juízo tão somente do percentual de 50% para a partilha, a qual integra o espólio. Isso posto, defiro o efeito suspensivo ativo, para suspender a decisão que determinou o depósito da integralidade dos alugueis. Mantem-se, todavia, o dever da imobiliária de depositar em conta do Juízo o percentual de 50% do aluguel, correspondente a parte que integra o espólio, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator